Tribunal: TJDFT
Processo: 0725838-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAUL MACALOS DE PAIVA contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais que, nos autos da ação de conhecimento no 0726499-02.2019.8.07.0015, movida em desfavor da JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, determinou emenda à inicial. Ante a ausência de pedido liminar, o agravo foi recebido, instaurando-se o contraditório (ID 12932808). O agravante compareceu novamente aos autos, emendando o recurso a fim de requerer a concessão do efeito suspensivo (ID 13777820), alegando urgência, tendo em vista a possibilidade de extinção da ação originária. Em consulta ao PJe da primeira instância, verifica-se ter o processo de origem (no 0727190-58.2019.07.0001) sido extinto, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pedido de efeito suspensivo e o descumprimento da ordem judicial em aditar a exordial. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator